Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO INSUBSISTENTE.

I. As hipóteses de suspeição do juiz estão catalogadas, numerus clausus, no artigo 145 do Código de Processo Civil, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica.

II. Deve ser rejeitada a arguição de suspeição quando os fatos alegados não se subsumem, ainda no plano hipotético, a nenhum dos permissivos do artigo 145 do Código de Processo Civil.

III. Eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio dos mecanismos de impugnação previstos na legislação processual, jamais podendo ser invocado para assacar a suspeição do juiz.

IV. O inconformismo da parte quanto a decisões judiciais não basta à demonstração da quebra da imparcialidade do juiz e descortina a insubsistência da suspeição arguida.

V. Condenação criminal do magistrado que não o afasta da função judicante não pode ser legitimamente invocada como motivo de suspeição, haja vista que nem de longe está presente em alguma das hipóteses descritas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

VI. Incidente de Suspeição julgado improcedente.